Tribunal: STF
Processo: RHC 94805
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Conveniência da instrução
   criminal. Chacina de membros de uma família. Réu foragido. Risco
   manifesto à vítima e única testemunha do fato, ainda não ouvida.
   Inexistência de constrangimento ilegal. HC denegado. Aplicação do
   art. 312 do CPP. Precedentes. É legal o decreto de prisão
   preventiva que, a título de conveniência da instrução criminal,
   se baseia em que o réu, foragido, teria feito ou, pelas
   circunstâncias do fato, representaria séria ameaça a testemunha
   ou vítima ainda não ouvida.